Tribunal: STF
Processo: RHC 121851
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR RHC: CF, ART. 102, II, A. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINÁRIO DENEGADO.



    1. A Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas.



    2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC 105.234, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 21.3.11; HC 106.477, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 19.4.11; e HC 102.859, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º.02.10.



    3. In casu, o paciente foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio. O juiz da execução indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, sob o fundamento de que o paciente, embora preencha o requisito objetivo para a obtenção do benefício, não preenche o requisito subjetivo. Isso porque, conforme apontado em relatório psicossocial, o paciente “possui crítica simplória e superficial acerca do delito praticado, dificuldade de lidar com frustrações, falta de virtude ou valor moral e suscetibilidade a influência externa”. O magistrado destacou, ainda, as “reiteradas tentativas de evasão” do paciente. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República. Desse modo, não é cabível novo recurso ordinário em habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário para impugnar acórdão exarado em sede de RHC. Precedentes.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus denegado.